Tribunal: CARF
Processo: 16327.721214/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721214/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.145 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CREDIT SUISSE (BRASIL) DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. ATIVO PERMANENTE.
SISTEMÁTICA DA LEI 9.718/98.
Ações recebidas a título de pagamento de parte do patrimônio vertido para
sociedade nova ou existente proveniente de cisão, configura uma troca de
ativos. Permanecendo contabilizados em grupo de investimento do Ativo
Permanente, não configura receita operacional razão pela qual deixa de incidir
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. IMPUTAÇÃO
FISCAL. PROVA.
A classificação contábil das ações recebidas, na "desmutualização", está
intimamente vinculada à intenção da empresa em negociar ou não em curto
prazo as ações. No entanto, incumbe à autoridade autuante apresentar os
elementos que comprovem que a recorrente, no momento do recebimento das
ações, tinha efetivamente a intenção (ou mesmo a obrigação) de negociá-las em
curto prazo.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento,
em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencido Marcos Roberto da Silva
(Suplente Convocado) que negava provimento a totalidade do recurso. Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Fábio Martins de Oliveira que mantinham a tributação das ações
transacionadas no ano de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721214/2011-31
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta
de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep, nos períodos de outubro de 2009 e abril e maio de
2010, com crédito tributário total no valor de R$ 416.880,51.
Os autos de infração com os respectivos enquadramentos legais encontram-se
às fls. 784/793.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 771/783, a
autuada, distribuidora de títulos e valores mobiliários, era detentora de título
patrimonial da então associação civil CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação.
Tal título era condição necessária para que as sociedades corretoras e
distribuidoras tivessem acesso às operações no mercado financeiro.
Recentemente, a CETIP passou por um processo denominado desmutualização,
ou seja, um conjunto de alterações societárias, ocorridas a partir de 2007, em que
associações civis sem fins lucrativos, participantes do mercado financeiro brasileiro,
transferiram seu patrimônio e suas atividades para sociedades empresariais.
Em consequência das desmutualizações, as pessoas físicas e jurídicas
associadas deixaram de ser detentoras de títulos patrimoniais e receberam em troca
ações representativas do capital das novas sociedades constituídas. Os patrimônios
devolvidos pelas associações foram objeto de cisão a favor das companhias criadas.
Em complemento às desmutualizações, realizaram-se ofertas públicas de ações
(IPO - Inicial Public Offering) das companhias criadas por meio das quais os
acionistas originários ofertaram parte de suas ações ao público em geral.
No caso concreto, a CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação tinha o seu
patrimônio representado por 496 títulos patrimoniais. Em 29/05/2008, por meio de
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi autorizada a sua desmutualização com
efeitos a partir de julho de 2008 e transferido seu patrimônio para outra entidade,
organizada sob a forma de sociedade anônima, a CETIP S/A - Balcão Organizado de
Ativos e Derivativos.
Na citada AGE, deliberou-se também a proposta para realizar trabalhos
visando a futura abertura de capital e a realização de distribuição pública secundária
das ações de sua emissão.
Posteriormente, em 31/10/2009, após a atenuação das crise do sistema
financeiro internacional deu-se a oferta pública de metade das ações da CETIP S/A
pertencentes à contribuinte.
Ainda segundo a fiscalização, a oferta pública continha a restrição para que
somente uma parte das ações fosse ofertada, de modo a garantir a efetivação da
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

valorização esperada pelo mercado, conforme consta nos acordos de restrições
celebrados.
Assim, de acordo com o prospecto de oferta de distribuição secundária de
ações havia um prazo de 180 dias para futuras negociações de ações, salvo na
hipótese de prévio consentimento dos agentes de colocação internacional.
Desta forma, o restante das ações foram negociadas em abril e maio de 2010.
Apesar de a contribuinte haver contabilizado as referidas ações no então ativo
permanente (atual ativo não circulante, conforme a denominação adotada a partir da
Lei no 11.941, de 2009) a fiscalização entendeu que a classificação contábil correta
seria o ativo circulante porquanto a autuada não tinha a intenção de manter as ações
em caráter permanente, pois havia previsão de negociação das ações na citada AGE e
a empresa cumpriu rigorosamente o cronograma de venda das ações da CETIP S/A
previsto nos acordos de restrições à negociação de ações que constavam na oferta
pública.
Também considerou a fiscalização que a manutenção de tais ações no ativo
permanente vai de encontro aos princípios contábeis, que pressupõem que no
permanente somente incluem-se investimentos com característica de aplicação de
capital, não os temporários ou de caráter especulativo.
Também entendeu a fiscalização que o resultado da venda compõe o resultado
operacional, em resumo, porquanto a compra e venda de títulos e valores mobiliários
fazem parte do seu objeto social.
Por bem resumir os eventos, transcrevo as conclusões da fiscalização:
O advento da desmutualização produziu relevante alteração na posição dos
participantes das CETIP Associação, tendo resultado inovados seus direitos, deveres
e expectativas, bem como trouxe fundamental alteração à natureza de seus ativos.
Antes, os membros da associação detinham títulos patrimoniais,
representativos de sua contribuição para a formação do capital da entidade sem fins
lucrativos.
Estes títulos classificavam-se no Ativo Permanente, uma vez que o associado
não teria, em princípio, o interesse de aliená-los. Aliás, nem poderia fazê-lo, pois no
desempenho de suas atividades operacionais a posse dos títulos era condição
necessária para que o membro tivesse direito de acesso aos serviços e sistemas da
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação.
Com a desmutualização, a maior parte do patrimônio da associação é vertido
para uma sociedade com fins lucrativos (nova companhia), que absorve suas
atribuições operacionais. Devolve-se ao associado sua parcela no patrimônio vertido,
na proporção de sua participação no capital da antiga associação. Essa devolução se
dá na forma de ações da nova companhia. O titular passa, de membro de associação
não-lucrativa, para sócio de empresa com fins lucrativos; o valor antes representado
por títulos patrimoniais passa a ser representado por ações livremente negociáveis.
Pouco tempo depois da desmutualização o titular inicia a alienação das suas
ações, por valores superiores àqueles pelos quais as recebera como pagamento pelo
patrimônio transferido. Neste ponto, importa ressaltar que a alienação das ações,
pelos antigos associados, era da natureza da operação societária. O objetivo que
norteou todo o processo de desmutualização foi o de transformar a antiga CETIP em
companhia de capital efetivamente aberto.
O PIS e a COFINS incidem no momento em que a empresa aliena as ações
havidas na desmutualização por valor superior àquele pelo qual as recebera. A
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

diferença configura ganho de natureza operacional, em função da atividade social
desempenhada, da natureza do ativo negociado e do papel que este ativo desempenha,
no contexto dos investimentos da empresa.
Assim é porque, com as alterações societárias promovidas na desmutualização
e com a conversão dos títulos patrimoniais em ações de companhia aberta, também se
alterou a essência dos direitos, obrigações e expectativas inerentes à titularidade do
ativo.
Se antes a CS-DTVM era associada da entidade sem fins lucrativos CETIP,
pós a desmutualização tornou-se sócia de uma empresa com finalidade de lucro.
Anova companhia está em pleno processo de abertura de capital e a alienação das
ações recebidas é parte deste processo.
O PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta auferida pelos contribuintes,
com as exclusões e deduções admitidas pela legislação, a qual prevê a exclusão, da
base de cálculo, dos lucros na alienação de investimentos do Ativo Permanente.
Permite-se a exclusão destes lucros por decorrerem da alienação de bens/direitos
necessários ao funcionamento e manutenção da empresa, cuja venda, de caráter
excepcional e eventual, produzirá recursos mormente destinados à aquisição de novos
bens/direitos de caráter permanente.
No entanto, não é esta a natureza dos investimentos representados pelas ações
recebidas pelos antigos associados em decorrência da desmutualização da CETIP
Associação. O objetivo final de todo o processo era a abertura de capital da nova
companhia criada, o que se deu por meio da Oferta Pública e das alienações
complementares, após o decurso do prazo de lock-up, das ações em poder dos
acionistas originários.
Sendo assim, a fiscalização lançou de ofício, por meio do presente, os valores
do PIS e da Cofins sobre os ganhos líquidos na alienação das ações.
Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação, às
fls. 797/816, onde, após resumir os acontecimentos, alega, primeiramente, em resumo,
que postula na Justiça o recolhimento das contribuições sociais apenas sobre as
receitas decorrentes exclusivamente da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, ainda pendente de julgamento pelo tribunal.
Entretanto, informa que mesmo que não tenha sucesso na ação judicial, o
presente deve ser cancelado pelas razões que aduz na impugnação e, caso tenha
sucesso, o lançamento também deve ser cancelado porque as receitas em discussão
não correspondem à venda de mercadorias e de serviços.
Quanto ao mérito, inicia alegando que tanto o Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), quanto o Parecer Normativo (PN) CST no 78,
de 1978, determinam que a intenção de permanência dos investimentos se manifesta
na data de sua aquisição, e que caso não sejam alienados até a data do balanço do
exercício seguinte àquele em tiver sido adquirido, o valor será transferido para o
subgrupo investimentos.
E prossegue:
4.8. Portanto, são permanentes os investimentos em outras sociedades que
tenham, na data da sua aquisição, o objetivo de proporcionar para seu adquirente
uma fonte de renda adicional, a partir da percepção dos rendimentos por eles
proporcionados, constituindo uma aplicação de capital não temporária ou
especulativa.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

4.9. Esse caráter de imobilização financeira (ou seja, intenção de permanência)
não se condiciona à permanência do investimento no ativo da pessoa jurídica por um
prazo definido, já que é possível que seja deliberada a sua alienação posterior sem
que isso altere a sua natureza de bem permanente. De toda forma, conforme
reconhecido pelas próprias autoridades fiscais, a intenção de permanência passa a
ser presumida caso o bem não seja alienado até o final do exercício seguinte àquele
em que tiver sido adquirido.
Posteriormente, cita entendimento da doutrina no sentido de que o que
determina a classificação contábil de um investimento no momento da aquisição é o
destino que o adquirente lhe atribuir: no circulante, se pretender aliená-lo no mesmo
exercício, caso contrário no realizável a longo prazo ou ainda no permanente, caso
não pretenda se desfazer dele, ainda que venha a ser alienado logo em seguida, em
razão de deliberação posterior.
Também cita entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
em resumo, de que a alienação de participação societária permanente formada até
06/08/2001, não integra a base de cálculo do PIS por ser receita não operacional.
Argumenta ainda que possuía um título da CETIP associação desde a década
de oitenta, de natureza permanente, seja em razão da intenção, seja por previsão
legal, e, em função da cisão parcial dessa entidade e consequente incorporação pela
CETIP S/A, o título foi substituído por ações desta última. Portanto, não houve
alienação, mas sucessão.
Desta forma, como apenas recebeu ações da CETIP S/A não se pode equiparar
essa operação a uma extinção ou redução de capital, assim as ações recebidas dessa
empresa representaram a continuidade do investimento na CETIP associação.
E prossegue:
5.7. O fato de o investimento em questão ter se materializado primeiramente em
um titulo patrimonial e posteriormente em ações, ou, ainda, o fato de a entidade
destinatária de tal investimento primeiramente não ter fins lucrativos e
posteriormente tê-los, não alteram a conclusão acima; com efeito, a natureza desse
investimento, bem como os ativos subjacentes das entidades investidas,
permaneceram essencialmente os mesmos.
(...)
5.9. Também não procede a alegação da fiscalização de que as ações da CETIP
S.A. teriam sido entregues à IMPUGNANTE em razão de operação de devolução do
patrimônio da CETIP ASSOCIAÇÃO, seguida da realização de subscrição de
aumento de capital da CETIP S.A.
5.10. Conforme expressamente previsto nos atos societários relativos às
operações em questão, devidamente arquivados na Junta Comercial e no RCPJ
competentes (razão pela qual tornaram-se válidos e definitivos no mundo jurídico), as
ações da CETIP S.A. foram recebidas pela IMPUGNANTE a título de sucessão (não
de alienação), em substituição ao seu antigo titulo patrimonial da CETIP
ASSOCIAÇÃO, em decorrência da cisão da CETIP ASSOCIAÇÃO, com incorporação
de parcela de seu patrimônio pela CETIP S.A.
(...)
5.12. Nessa conformidade, não haveria sentido em se reclassificar o referido
investimento da IMPUGNANTE, do ativo permanente para o ativo circulante; pelo
contrário, tal procedimento iria de encontro à própria orientação da Receita Federal
(item 4.15, acima).
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

(...)
5.15. Dessa forma, na medida em que as ações da CETIP S.A. sucederam o
título patrimonial da CETIP ASSOCIAÇÃO mantido pela IMPUGNANTE e esse tinha
a característica de permanência, é de se presumir a intenção de permanência também
em relação às referidas ações. E não de se presumir o contrário, como fez a
fiscalização, tentando fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a da
IMPUGNANTE, titular do investimento e, portanto, única capaz de manifestar a sua
não intenção de venda imediata dos ativos.
(...)
5.19. Nessa conformidade, o momento em que se deve verificar a intenção de
permanência do referido investimento é o da sua efetiva aquisição, ato único, que
ocorreu quando da aquisição do titulo, e não quando do recebimento das ações da
CETIP S.A., emitidas em sua substituição. Tal intenção de permanência presume-se
de forma absoluta e inquestionável, passados anos da aquisição dos referidos títulos.
Argui ainda que mesmo que se fosse possível aceitar que a intenção de
permanência dos investimentos devesse ser verificada no momento do recebimento
das ações da CETIP S/A e não da CETIP associação os autos deveriam ser
cancelados.
E prossegue:
5.24. Ou seja, a mera previsão quanto à possibilidade de realização de uma
oferta pública seria suficiente para levar a fiscalização a presumir que a
IMPUGNANTE, desde sempre, teria interesse em aderir a tal oferta e alienar em um
curto espaço de tempo as suas ações da CETIP S.A.
5.25. Não pode a fiscalização, porém, negar efeito à classificação contábil
adotada pela IMPUGNANTE com base em mera presunção ou ilação, ainda que a
IMPUGNANTE tenha posteriormente alienado as referidas ações. É substituir a
intenção da IMPUGNANTE pela intenção da fiscalização, o que não se pode aceitar.
5.26. Com efeito, quando da aprovação da desmutualização e do recebimento
das ações da CETIP S.A. (em março de 2008), a realização de uma oferta pública era
apenas uma possibilidade, uma especulação, que poderia ou não se concretizar,
dependendo sobretudo do interesse do mercado em tal operação. Tanto é assim que
essa oferta somente veio a ser realizada no final do ano seguinte (em outubro de
2009), quando a crise econômica que havia abalado os mercados mundiais foi
atenuada.
5.27. Ora, se tal crise econômica não tivesse sido revertida, a oferta pública de
ações da CETIP S.A. poderia não ter sido implementada. Ou, ainda, caso essa oferta
tivesse sido realizada em meio a uma crise, poderia a IMPUGNANTE simplesmente
não ter aderido à oferta, por considerar que o preço de venda das ações, em tal
cenário, não se revelaria atraente. É uma especulação em cima de outra especulação
que levam a fiscalização a considerar tratar-se de bens do ativo circulante, o que é
um absurdo.
5.28. Enfim, o fato é que, somente em 11.09.2009, ao assinar o Termo de
Adesão e Procuração relativo à oferta, a IMPUGNANTE formalmente manifestou a
intenção de alienar as suas ações da CETIP S.A. Antes disso, a IMPUGNANTE não
havia assumido qualquer compromisso nesse sentido, razão pela qual não poderia a
fiscalização presumir essa intenção.
5.29. Assim, não merece reparos a classificação contábil adotada pela
IMPUGNANTE quanto às ações em questão, recebidas em decorrência de operação
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

de cisão da CETIP ASSOCIAÇÃO e incorporação de parcela patrimonial por CETIP
S.A.
Por fim, expõe que mesmo que as ações da CETIP S/A recebidas em 2008
tivessem sido registradas no ativo circulante, aquelas não alienadas até o final de
2009 deveriam ter sido reclassificadas para o ativo permanente, uma vez que o PN
CST no 108, de 1978, dispõe que é presumida a intenção de permanência sempre que
o valor registrado no circulante não for alienado até a data do balanço do exercício
seguinte.
Assim, requer a impugnante que ao menos as vendas ocorridas em abril e maio
de 2010 sejam excluídas da tributação pelas contribuições sociais.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança as receitas
típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade operacional
(receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e há
incidência da Cofins sobre esse tipo de receita, pois elas são decorrentes do exercício
de suas atividades empresariais.
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. CIRCULANTE. ALIENAÇÃO. GANHOS
LÍQUIDOS. TRIBUTAÇÃO. As participações societárias em empresas, com intenção
de alienação futura, devem ser classificadas no ativo circulante das instituições
financeiras e os ganhos líquidos auferidos na sua alienação são tributados pela
Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança as receitas
típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade operacional
(receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e há
incidência da contribuição ao PIS sobre esse tipo de receita, pois elas são decorrentes
do exercício de suas atividades empresariais.
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. CIRCULANTE. ALIENAÇÃO. GANHOS
LÍQUIDOS. TRIBUTAÇÃO.
As participações societárias em empresas, com intenção de alienação futura,
devem ser classificadas no ativo circulante das instituições financeiras e os ganhos
líquidos auferidos na sua alienação são tributados pela contribuição ao PIS.
Não conformada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões de defesa.
É o relatório.

Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne da questão diz respeito a análise da
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas provenientes da venda das ações envolvendo
processos de “desmutualização” da CETIP Associação.
Em questão similar que envolveu o processo de desmutualização das Bolsas de
Valores, este relator, em voto vencido, manifestou entendimento favorável ao contribuinte no
seguintes termos:
Conforme exposto anteriormente, o cerne da questão diz respeito a análise da
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas provenientes da venda das ações
que resultaram da transformação da Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa e da
Bolsa Mercantil e de Futuros BM&F em sociedades por ação.
No entendimento da autoridade fiscal, a conferência das ações das sociedades
anônimas aos associados da BOVESPA e da BM&F resultou numa nova aquisição de
participação societária e/ou devolução do capital investido na antiga associação sem
fins lucrativos, implicando na necessidade de reclassificação do ativo, de permanente
para circulante, considerando que à época da operação a Recorrente manifestou
interesse em negociar, no mesmo exercício, parte das ações recebidas.
Por sua vez, entende a Recorrente que não houve nova aquisição de
participação societária, tampouco devolução de capital investido, ocorrendo tão e
somente a mera substituição de títulos patrimoniais por ações, o que não demandaria
a reclassificação destes ativos.
Além disso, segundo a Recorrente as ações oriundas do processo de
desmutualização foram recebidas de valores idênticos aos títulos da Bovespa e da
BM&F, que já estavam contabilizados na conta de títulos patrimoniais, pelo que o
mesmo tratamento contábil e tributário deve ser a elas aplicado, sem a necessidade de
reclassificação contábil dos ativos.
Correto o procedimento adotado pela Recorrente.
Isto porque, na operação denominada "desmutualização" os títulos
patrimoniais convertidos em ações não resultaram nova aquisição de participação
societária, tampouco devolução de capital investido. O que ocorreu de fato, foi a
mera substituição de título patrimoniais por ações resultantes de operações de cisão e
incorporação do patrimônio das associações sem fins lucrativos.
Com efeito, as ações recebidas pela Recorrente não foram dadas em
pagamento pelas sociedades anônimas, como também não houve mudança da
titularidade dos títulos patrimoniais. Os títulos patrimoniais inicialmente registrados
pela Recorrente em seu ativo permanente foram apenas substituídos nominalmente
por ações, não representando, como pretende a fiscalização, nova aquisição de
participação societária.
Ou seja, ações não foram compradas no mercado para venda, já existiam no
patrimônio da Recorrente como investimento permanente.
Some-se a isso, que há equivalência das ações e dos títulos patrimoniais
registrados pela Recorrente, evidenciando, assim, se tratar de mera substituição de
um título representativo de capital por outro.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

É de se observar, ainda, que os títulos patrimoniais foram adquiridos à época
pela Recorrente para o fim de investimento e como requisito/condição imprescindível
para operar na Bolsa de Valores.
Desta forma, como a intenção da Recorrente não era a comercialização
propriamente dita, os investimentos adquiridos como condição para operar na Bolsa
de Valores foram registrados no ativo permanente.
Portanto, considerando que os investimentos em discussão iniciaram o ano de
2007 como título patrimonial, o fato de a BOVESPA e a BM&F terem sido
desmutualizada em agosto e do IPO ter ocorrido posteriormente, não altera a
natureza do bem que continua sendo investimento próprio e, consequentemente, não
justifica a mudança de classificação contábil no próprio exercício e a reclassificação.
No mesmo caminho do entendimento anteriormente citado, a i. Relatora da CSRF
Vanessa Marini Cecconello, nos auto do PA 16327.720402/2013-12 (acórdão), analisando o caso
da desmutualização da CETIP, dos períodos de agosto de 2008, outubro de 2009 e abril de maio
2010, instaurado contra a empresa Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S/A, assim se
pronunciou:
Da desmutualização
O processo que se convencionou chamar de "desmutualização das bolsas de
valores" consistiu em um conjunto de atos societários por meio dos quais a Bovespa e
a BM&F sofreram abertura de capital, tendo ocorrido a cisão parcial das referidas
entidades associativas sem fins lucrativos e incorporação da parcela do capital cindido
pelas sociedades anônimas (com fins lucrativos) Bovespa Holding S/A ("Bovespa
Holding") e BM&F S/A ("BM&F S/A), respectivamente. Nesta operação de cisão
parcial seguida de incorporação, os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa e da
BM&F passaram a ser titulares de ações representativas do capital da Bovespa
Holding e da BM&F S/A, respectivamente, recebidas em substituição aos antigos
títulos.
A contribuinte era detentora de títulos patrimoniais da BM&F e da CETIP
Associação, ambas originalmente organizada sob a forma de associações sem fins
lucrativos, e cujos títulos estavam registrados em contas do seu ativo permanente.
No caso dos presentes autos, há diferença fática importante para a conclusão do
litígio. Apenas parte das ações recebidas no processo de desmutualização foram
compromissadas para a venda. Além disso, aquelas que não foram objeto de
compromisso de venda, foram alienadas em operações realizadas em 30.10.2009,
30.04.2010 e 17.05.2010, mais de um ano após a implementação do processo de
desmutualização da CETIP Associação.
Nessa esteira, a Fiscalização entendeu que no processo de desmutualização o
recebimento das ações consistiu em pagamento pela devolução do patrimônio das
associações sem fins lucrativos, bem como ter havido por parte do banco a intenção de
venda dos novos ativos, e, portanto, deveriam ser contabilizados no Ativo Circulante,
estando o resultado positivo da alienação sujeito à incidência do PIS e da COFINS.
Antes de se adentrar à análise da controvérsia suscitada no presente processo
administrativo, entende-se necessário tecer breves considerações quanto (i) ao
princípio da estrita legalidade e (ii) à impossibilidade de o Fisco sobrepor-se à
legislação privada.
O princípio da estrita legalidade embasa o sistema jurídico brasileiro, estando
previsto no rol de direitos e garantias individuais do art. 5o, caput e inciso II, da
Constituição Federal, e também se constitui no mais importante dos princípios
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

constitucionais tributários, conforme redação do art. 150, inciso I, da Constituição
Federal, que proclama vedada a exigência ou aumento de tributo sem que a lei assim
estabeleça. O princípio da legalidade é informado pelos valores da certeza e da
segurança jurídica, sendo uma garantia do Estado de Direito e tendo o papel de
proteção dos direitos dos cidadãos. No Direito Tributário, a segurança jurídica é
garantida por meio da reserva absoluta de lei, que, nos dizeres de Alberto Xavier,
implica "na necessidade de que toda a conduta da Administração tenha o seu
fundamento positivo na lei, ou, por outras palavras, que a lei seja o pressuposto
necessário e indispensável de toda a atividade administrativa".
A legalidade tributária impõe que todos os aspectos do fato gerador estejam
estabelecidos em lei, os quais são imprescindíveis para a quantificação do tributo
devido em cada caso concreto que venha a refletir a hipótese descrita na lei. Como
consectário do princípio da estrita legalidade, está o princípio da tipicidade tributária,
dirigido ao legislador e ao aplicador da lei. O doutrinador Luciano Amaro2 bem
sintetiza o princípio da tipicidade ao explicitar que:
[...] Deve o legislador, ao formular a lei, definir, de modo taxativo (numerus
clausus) e completo, as situações (tipos) tributáveis, cuja ocorrência será necessária e
suficiente ao nascimento da obrigação tributária, bem como os critérios de
quantificação (medida) do tributo. Por outro lado, ao aplicador da lei veda-se a
interpretação extensiva e a analogia, incompatíveis com a taxatividade e
determinação dos tipos tributários. À vista da impossibilidade de serem invocados,
para a valorização dos fatos, elementos estranhos ao contidos no tipo legal, a
tipicidade tributária costuma-se qualificar-se de fechada ou cerrada, de sorte que o
brocardo nullum tributtum sine lege traduz "o imperativo de que todos os elementos
necessários à tributação do caso concreto se contenham e apenas se contenham na
lei". [...] (grifouse)
Além da necessidade de observância ao princípio da estrita legalidade, na
interpretação da legislação tributária é vedada a utilização de analogia para tributar,
conforme artigos 108, §1o e 112, ambos do Código Tributário Nacional. A analogia é
um dos instrumentos de integração previstos no CTN, e se constitui na aplicação de
regra prevista para caso semelhante a uma determinada situação que não se encontra
regulamentada. No entanto, referido mecanismo tem um campo de atuação restrito no
Direito Tributário, justamente pela limitação que lhe é conferida pelo princípio da
reserva de lei para efeitos de ser exigido determinado tributo.
O art. 112 do CTN, por sua vez, também traz a interpretação restritiva como
regra para as matérias referentes a infrações, penalidades e definição das hipóteses de
incidência do tributo: in dúbio pro reo. Constitui-se na forma de interpretação benigna
preconizada pelo CTN “quando houver dúvida sobre a capitulação do fato, sua
natureza ou circunstâncias materiais, ou sobre a natureza ou extensão dos seus
efeitos, bem como sobre a autoria, imputabilidade ou punibilidade, e ainda sobre a
natureza ou graduação da penalidade aplicável (art. 112)”3. Quanto ao tema,
pertinente trazer a lição de Luciano Amaro, que conclui dizendo que em caso de
dúvida, a solução a ser adotada é a mais favorável ao Sujeito Passivo, in verbis4:
Na verdade, embora o art. 112 do Código Tributário Nacional pretenda dispor
sobre “interpretação da lei tributária”, ele prevê, nos seus incisos I a III, diversas
situações nas quais não se cuida da identificação do sentido e do alcance da lei, mas
sim da valorização dos fatos. Nessas situações, a dúvida (que se deve resolver a favor
do acusado, segundo determina o dispositivo) não é de interpretação da lei, mas de
“interpretação” do fato (ou melhor, de qualificação do fato). Discutir se o fato “x”se
enquadra ou não na lei, ou se ele se enquadra na lei “A” ou na lei “B”, ou se a
autoria do fato é ou não do indivíduo “Z”, diz respeito ao exame do fato e das
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

circunstâncias em que ele teria ocorrido, e não ao exame da lei, A questão atém-se à
subsunção, mas a dúvida que se põe não é sobre a lei, e sim sobre o fato.
Já o inciso IV do dispositivo pode ser referido tanto a dúvidas sobre se o fato
ocorrido se submete a esta ou àquela penalidade (problema de valorização do fato)
como à discussão sobre o conteúdo e alcance da norma punitiva ou sobre os critérios
legais de graduação da penalidade.
De qualquer modo, o princípio in dubio pro reo, que informa o preceito
codificado, tem uma aplicação ampla: qualquer que seja a dúvida, sobre a
interpretação da lei punitiva ou sobre a valorização dos fatos concretos efetivamente
ocorridos, a solução há de ser a mais favorável ao acusado. (grifouse)
De outro lado, há que ser considerada a impossibilidade de o Fisco sobrepor-se
às normas de direito privado, nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN. O direito
tributário, embora ramo do direito público, tem estreita relação com o direito privado,
utilizando-se de muitos conceitos deste na sua codificação. Entretanto, a definição dos
referidos conceitos presentes no direito tributário deve ser buscada na legislação de
direito privado. Embora a legislação tributária possa se utilizar dos princípios do
direito privado, não lhe é lícito alterar conceitos que estejam definidos na norma de
direito privado.
Analisando a matéria posta no recurso especial do Contribuinte sob a ótica dos
princípios acima mencionados, que são informadores do direito tributário, e da
legislação aplicável ao caso, entende-se que assiste razão ao Sujeito Passivo ao manter
o registro das ações recebidas em substituição aos títulos patrimoniais em conta do
ativo permanente.
O processo que se convencionou chamar de "desmutualização" das bolsas de
valores caracterizou-se pela cisão de parcela do patrimônio das associações sem fins
lucrativos com a substituição dos títulos patrimoniais que antes detinham as corretoras
e as instituições financeiras por ações. Não há, portanto, de se falar em extinção das
entidades com devolução do patrimônio social à Recorrente.
A possibilidade de cisão das associações sem fins lucrativos está prevista no art.
2033 do Código Civil combinado com o art. 44 do mesmo diploma legal, dispondo
que podem ser objeto de cisão, incorporação, transformação e fusão as entidades
elencadas no dispositivo do art. 44 do CC, dentre elas as associações.
Cumpre consignar que à Fiscalização não é permitido alterar o fato de ter
ocorrido a cisão parcial das entidades, nos termos do art. 110 do CTN explicitado
supra, uma vez a operação ter sido aprovada em assembleia (que exerce a função de
legislador dentro das instituições), prevalecendo o princípio da autonomia de vontade
das partes. Além disso, os atos da transformação societária foram devidamente
arquivados na Junta Comercial e no Registro Civil das Pessoas Jurídicas competentes,
tornando-se válidos e definitivos no mundo jurídico.
A aplicação do art. 17 da Lei 9532/97 pelo Fisco para caracterizar a
desmutualização como o processo em que houve a devolução do patrimônio em
decorrência da extinção das associações, implica na exigência de tributo por analogia,
o que é vedado pelo art. 108, §1o do CTN, conforme antes explicitado. No sentido da
vedação de tributação por analogia, há precedentes desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como por exemplo o Acórdão CSRF no 0105.059.
Outro argumento que corrobora a tese defendida pelo Sujeito Passivo, é o fato
de que proferida pela Receita Federal a Solução de Consulta COSIT no 13, no ano de
1997, reiterando o caráter da neutralidade fiscal da operação da desmutualização da
bolsa de valores, no mesmo sentido da Portaria MF no. 785/77 (que trata do ganho de
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

capital). No ano de 2007, a COSIT proferiu entendimento contrário ao da Solução de
Consulta no. 13/1997, consubstanciada na Solução de Consulta COSITI no 10/07,
posicionando-se pela necessidade de tributação de eventual diferença entre o valor dos
títulos e o valor das ações em razão de uma suposta subsunção da situação à regra do
art. 17 da Lei 9532/97. O CARF já proferiu entendimento no sentido de que o Fisco
teria a obrigação de observar a Solução de Consulta COSIT no 13/97 até o dia
30/10/2007, data em que foi publicado no DOU a mudança de posicionamento.
A mudança de critério jurídico pela RFB entre uma solução de consulta e outra
traz violação ao art. 146 do CTN.
Assim, tendo em vista que não houve dissolução das associações e nem
devolução do patrimônio aos antigos sócios, tendo sido o mesmo transferido
diretamente para a nova entidade, os títulos patrimoniais antigos e as ações em que se
transformou são papéis que representam o mesmo patrimônio, constituindo-se em
ativo permanente. Portanto, o faturamento da alienação das ações se enquadra como
venda de um investimento, isto é, constitui-se em venda de patrimônio próprio, não
havendo de se falar na incidência de PIS e COFINS, conforme art. 3o, IV, da Lei no
9.718/98.
Entende-se que esses argumentos, por si só, são suficientes para excluir do
âmbito de incidência do PIS e da COFINS as receitas decorrentes da venda de ações
recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores, devendo ser provido
o recurso especial do Contribuinte.
Neste cenário, por concordar com o voto (vencido) da Relatora do acórdão
9303.007.482, adoto suas razões como causa de decidir.
Não bastasse as razões anteriores serem suficientes para cancelar o lançamento
tributário, outro ponto relevante para o deslinde do processo, diz respeito a ausência de intenção
imediata para alienação das ações.
Nos termos da decisão recorrida, restou assentado que no momento do
recebimento das ações da CETIP S.A., a Recorrente já teria a intenção de alienar tais ativos, pelo
fato de a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da CETIP S.A., ao aprovar a operação de
desmutualização, prever a realização de trabalhos visando uma futura abertura de capital da
CETIP S.A. e a realização de distribuição pública secundária das ações de sua emissão,
ensejando, assim, sua contabilização no ativo circulante.
Em resumo, a decisão recorrida manifestou entendimento no sentido de que a
mera previsão quanto à possibilidade de realização de uma oferta pública seria suficiente para
considerar que a Recorrente teria interesse em aderir a tal oferta e alienar em um curto espaço de
tempo as suas ações da CETIP S.A. Contudo, a mera presunção não pode servir de justificativa
para considerar inadequada a contabilização efetuada pela Recorrente.
Isto porque, quando da aprovação da desmutualização e do recebimento das ações
da CETIP S.A. (em julho de 2008), a realização de uma oferta pública era apenas uma
possibilidade, que poderia ou não se concretizar, dependendo sobretudo do interesse do mercado
em tal operação. Tanto é assim que essa oferta somente veio a ser realizada no final do ano
seguinte (em outubro de 2009).
Com efeito, a intenção da Recorrente de não negociar no curto prazo as ações da
CETIP S.A. recebidas no processo de desmutualização é manifestada com a classificação
contábil das referidas ações. Em nenhum momento a fiscalização apresentou elementos
probatórios que comprovassem que, no momento do recebimento das ações, a Recorrente já
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

tinha efetivamente a intenção de negociá-las em curto prazo, como ocorrido em outros casos,
onde as operações de alienação foram realizadas logo em seguida à implementação das
respectivas operações de "desmutualização", e é justamente com base nessa proximidade
temporal entre o recebimento das ações e a sua venda a terceiros que a fiscalização desenvolve a
sua tese de que as ações em questão deveriam ter sido contabilizadas no ativo circulante do
respectivo alienante.
No presente processo, porém, as operações de alienação em discussão não foram
realizadas em curto espaço de tempo, mas apenas (i) 1 ano e 3 meses; (ii) 1 ano e 9 meses; e (iii)
1 ano e 10 meses após o recebimento das ações. Esse grande lapso temporal deixa ainda mais
evidente a inadequação da reclassificação contábil pretendida pela fiscalização.
Além disso, ainda que as ações da CETIP S.A. recebidas em 2008 tivessem sido
registradas no ativo circulante da Recorrente, aquelas não alienadas até o final de 2009 teriam
que ter sido necessariamente reclassificadas para o seu ativo permanente.
É o que dispõe o PN CST n° 108/78:
"7.1 - Por participações permanentes em outras sociedades, se entendem as
importâncias aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de participação
societária, com a intenção de mantê-las em caráter permanente, seja para obter o
cõntrole societário, seja por interesses econômicos, como, por exemplo, a constituição
de fonte permanente de renda. Essa intenção será manifestada no momento em que se
adquire a participação, mediante a sua inclusão no subgrupo de investimentos - caso
haja interesse de permanência - ou registro no ativo circulante, não havendo esse
interesse. Será, no entanto, presumida a intenção de permanência sempre que o
valor registrado no ativo circulante não for alienado até a data do balanço do
exercício seguinte àquele em que tiver sido adquirido; neste caso, devera o valor da
aplicação ser transferido para o subgrupo de investimentos e procedida a sua
correção monetária, considerando como data de aquisição a do balanço do exercício
social anterior." (Grifos da RECORRENTE.)
Assim, as vendas de ações da CETIP S.A. realizadas pela Recorrente em abril e
maio de 2010, após o final do exercício seguinte à sua aquisição, correspondem a vendas de bens
do seu ativo permanente, razão pela qual estavam excluídas da incidência do PIS e da COFINS,
por força do art. 3°, § 2°, IV, da Lei n° 9.718/98.
Nesse sentido, destaca-se a ementa do Acórdão 3401.003.2016, do PA
16327.720402/2013-12, envolvendo a ora Recorrente, onde o Redator Designado Rosaldo
Trevisan, navega no sentido de afastar a autuação, por entender que não restou demonstrado pela
fiscalização a intenção imediata de vender as ações, considerando, para tanto, que a classificação
contábil das ações recebidas, na "desmutualização", está intimamente vinculada à intenção da
empresa em negociar ou não em curto prazo as ações, a saber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/08/2008, 31/10/2009, 30/04/2010, 31/05/2010
DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÕES
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. CARACTERIZAÇÃO.
No processo denominado “desmutualização”, realizado pela BM&F e CETIP,
consistente na cisão de associações sem finalidade lucrativa com versão do
patrimônio correspondente a sociedades empresárias, criadas sob forma de
sociedades anônimas, a entrega de ações destas novas companhias aos detentores de
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

títulos patrimoniais daquelas associações caracteriza devolução de patrimônio e não
substituição de títulos.
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. IMPUTAÇÃO
FISCAL. PROVA.
A classificação contábil das ações recebidas, na "desmutualização", está
intimamente vinculada à intenção da empresa em negociar ou não em curto prazo as
ações. No entanto, incumbe à autoridade autuante apresentar os elementos que
comprovem que a recorrente, no momento do recebimento das ações, tinha
efetivamente a intenção (ou mesmo a obrigação) de negociá-las em curto prazo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
30/08/2008,
31/10/2009,
30/04/2010,
31/05/2010
DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
CARACTERIZAÇÃO.
No processo denominado “desmutualização”, realizado pela BM&F e CETIP,
consistente na cisão de associações sem finalidade lucrativa com versão do
patrimônio correspondente a sociedades empresárias, criadas sob forma de
sociedades anônimas, a entrega de ações destas novas companhias aos detentores de
títulos patrimoniais daquelas associações caracteriza devolução de patrimônio e não
substituição de títulos.
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. IMPUTAÇÃO
FISCAL. PROVA.
A classificação contábil das ações recebidas, na "desmutualização", está
intimamente vinculada à intenção da empresa em negociar ou não em curto prazo as
ações. No entanto, incumbe à autoridade autuante apresentar os elementos que
comprovem que a recorrente, no momento do recebimento das ações, tinha
efetivamente a intenção (ou mesmo a obrigação) de negociá-las em curto prazo.
(Acórdão 3401-003.126 - PA 16327.720402/2013-12 – 15.03.2016)
E no presente caso, restou demonstrado pela Recorrente que nunca houve a
intenção (ou mesmo a obrigação) de negociá-las em curto prazo.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir do
âmbito de incidência do PIS e da COFINS as receitas decorrentes da venda de ações recebidas
no processo de desmutualização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721214/2011-31

Fl. 951
DF CARF MF
Original